Tribunal: TJMT
Processo: 0013972-86.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013972-86.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEMER VARJAO SILVA - CPF: 061.941.361-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Romildo Leite Moreno (VÍTIMA), VICTOR HUGO SOUZA NUNES - CPF: 702.681.871-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO LEITE MORENO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013972-86.2016.8.11.0004

RECORRENTE: CLEMER VARJAO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – ALMEJADA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO TESE SUBSIDIÁRIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o lastro probatório produzido em juízo permite verificar a presença de indícios suficientes de autoria e provas da materialidade do delito, a pronúncia, para que o réu seja submetido a julgamento popular, é medida que se impõe, diante da competência atribuída pela Carta Magna ao Conselho de Sentença para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013972-86.2016.8.11.0004

RECORRENTE: CLEMER VARJAO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de CLEMER VARJÃO SILVA, que foi pronunciado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crimes de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que não há prova judicializada que impute a autoria ao recorrente, razão pela qual almeja a despronúncia.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da desistência voluntária, desclassificando a conduta para lesão corporal [art. 129, CP].

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0013972-86.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLEMER VARJÃO DA SILVA, vulgo GORDINHO, foi denunciado juntamente com VICTOR HUGO SOUZA NUNES, vulgo XIXI, pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03/06/2016, por volta das 22h00, na Rua Amazonas, Bairro Santo Antonio, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com terceiro desconhecido, tentaram matar ROMILDO LEITE MORENO, vulgo GAUCHINHO, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles”.

CLEMER, à época com 18 [dezoito] anos de idade, apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia em 07/06/2016, acompanhado por seu advogado, quando foi interrogado:

“
Que em relação às acusações narradas no B.O. 2016.181662, datado de 03/06/2016, onde consta como vítima a pessoa de ROMILDO LEITE MORENO, o interrogando alega serem verdadeiras tais acusações
; que o motivo foi porque houve uma discussão (xingamento) e troca de tapas entre ROMILDO e o interrogando no Palácio do Forró, umas duas semanas antes do acontecido; que segundo o interrogando, ROMILDO jurou-o de morte; que o mesmo passava no local de trabalho do interrogando, no Supermercado Ideal, e o ameaçava, dizendo que iria lhe matar; que no dia do fato o interrogando estava indo para sua casa, perto da Escola Irmã Diva Pimentel, quando foi surpreendido por ROMILDO, que estava de posse de um facão, o qual correu para cima do interrogando e, para se defender, afirma ter arremessado pedras contra ele, onde algumas o acertou e o derrubou; que então
tomou o facão dele e desferiu golpes de facão, lembrando-se que uma foi no braço e outra na cabeça; ‘que se lembra apenas desses dois golpes’; que afirma que estava sozinho quando realizou as agressões a ROMILDO; que depois das agressões, o interrogando afirma ter ido para o ‘lagedo’, onde se escondeu
; que confirma ter levado o facão consigo e o jogou no mato próximo da serra, não se lembrando ao certo o local; que o horário do fato foi por volta das 21h00 ou 22h00 do dia 03/06/2016, uma sexta-feira; que ficou escondido no mato a noite toda; que o interrogando afirma que foi a única pessoa que agrediu ROMILDO, ‘não teve ninguém que o segurou, foi eu sozinho’; que inquirido se o motivo foi um acerto de contas sobre drogas, alega que ‘não, o motivo foi as ameaças e a investida dele contra mim, para me matar’; que no outro dia, por volta das 7h00 da manhã, foi para sua residência, onde permaneceu o dia todo em sua casa;
que ontem, 06/06/2016, o interrogando afirma que conversou com uma tia de ROMILDO, onde esta disse que ele não havia morrido, apenas estava lesionado
; que o interrogando afirma não ser usuário de droga; que sua intenção não era matá-lo, ‘passar um susto só nele’; que conhece a pessoa de ROMILDO LEITE MORENO há aproximadamente um mês, onde o via pela primeira vez na Sorveteria Doce Mel, só de vista, não cheguei a conversar com ele; que o motivo foi porque esbarrou em ROMILDO e este veio xingando o interrogando; que afirma que está arrependido do que fez; que dada a palavra ao advogado, o qual inquiriu o interrogando, este disse: ‘foi só para dar um susto nele e também para me defender, sendo que ROMILDO o ameaçou umas cinco vezes, em dias alternados, sendo que já estava com medo das ameaças’; que no dia do fato, o interrogando e ROMILDO se encontraram, sendo que não chegaram a conversar, pois o interrogando o viu escondido no escuro, embaixo de uma árvore; que o motivo da discussão foi somente pelo esbarramento que houve no Palácio do Forró, não houve mais nada de agravante, isso aconteceu umas três semanas antes do fato acontecido”.

Em 17/08/2016 o Delegado de Polícia auscultou PETER PRADO PEREIRA,
verbis
:

“Que conhece o suspeito CLEMER VARJÃO SILVA, visto que referida pessoa trabalhava no Supermercado Ideal, que fica localizado em frente à casa do depoente; que no dia do fato estava passando na rua Amazonas, a pé, ocasião em que visualizou CLEMER correndo atrás da vítima e desferindo golpes com um facão;
que presenciou CLEMER desferir vários golpes de facão na vítima, que acabou caindo na calçada; que logo após ter ferido a vítima, CLEMER saiu correndo do local com o facão na mão
; que aproximou-se da vítima e viu que ela estava ferida e sangrando bastante na cabeça, ocasião em que a própria vítima tirou a camiseta e o depoente colocou a camiseta na cabeça da vítima, na tentativa de conter o sangramento; que uma das pessoas que estava próxima ao local do fato, a qual não sabe declinar nome nem endereço, acionou o Corpo de Bombeiros, que esteve no local e socorreu a vítima; que o depoente alega que não conhecia a vítima; que no dia do fato foi a primeira vez que a viu; que indagado se sabia o motivo que levou CLEMER a golpear a vítima ROMILDO com o facão, respondeu que não; que indagado se presenciou a vítima e o agressor brigando na rua momentos antes do fato, respondeu que não, que viu apenas CLEMER correndo atrás da vítima e lhe desferindo golpes com o facão”.

ROMILDO LEITE MORENO, vulgo GAUCHINHO, de 34 [trinta e quatro] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial em 08/09/2016, quando foi preso em flagrante pelo cometimento do crime de furto:

“Que o declarante esclarece que, no dia do fato, estava bêbado e discutiu com CLEMER, frisando que o motivo da discussão foi ‘coisa de bêbado’; que no momento da discussão estava no Bar da Idelma; que após a discussão, CLEMER saiu e voltou armado com um facão, acompanhado de mais dois rapazes, sendo um deles o vulgo XIXI e o outro o declarante não sabe declinar nome e nem apelido; que ROMILDO desferiu um golpe com o facão, atingindo o braço esquerdo; que após ser atingido, saiu correndo e logo foi segurado por um dos comparsas de ROMILDO, enquanto ROMILDO desferiu três golpes com o facão, atingindo a cabeça do declarante; que após sofrer a agressão desmaiou e não sabe informar o que aconteceu na sequência; que ficou internado na UTI do Pronto Socorro Municipal durante cinco dias, em coma, e após sair da UTI fugiu do Pronto Socorro e foi detido pelo segurança, ocasião em que manifestou o desejo de receber alta, então assinou o prontuário que o médico lhe apresentou, não sabendo declinar o nome do médico que lhe deu alta; que neste momento o declarante disse que não vai responder a mais nenhuma pergunta”.

A vítima somente foi submetida a exame de corpo de delito em 22/09/2016, quando o Perito limitou-se a mencionar os registros do prontuário médico:

“DESCRIÇÃO: A leitura do prontuário revela que o mesmo deu entrada no hospital com quadro de feridas na região cefálica, com sangramento ativo, causadas por arma branca, com presença de fragmento ósseo na ferida, além de confusão mental, inicialmente atribuída a TCE. Realizada TC de crânio não anexada ao prontuário. Posteriormente a confusão mensal fora atribuída à síndrome de abstinência. Ao examinar o periciando, encontro as seguintes lesões: (1) cicatriz de disposição horizontal na região occipital, medindo 8 cm de extensão. Obs.: Apresenta outras cicatrizes corporais que atribui ao fato, mas não há qualquer menção no prontuário, incluindo uma na região frontoparietal de 8 cm e outra no pulso esquerdo, de 4,5 cm de extensão.

DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: O periciando foi vítima de lesões corporais já cicatrizadas causadas por instrumento corto-contuso (facão). Houve risco de vida, tendo em vista a localização dos ferimentos em área muito vascularizada (couro cabeludo), com provável evolução legal caso não fosse submetido a tratamento médico. Também caracteriza o risco de vida a longa internação em UTI (5 dias). Não houve sequelas decorrentes das lesões.”

IDELMA BEZERRA DOS SANTOS SILVA disse, em 26/09/2018, que era proprietária de um bar à época dos fatos, mas que só ficou sabendo da tentativa de homicídio no dia seguinte, por meio de terceiros,
“porém os relatos apresentam versões diferentes”
, nada sabendo esclarecer sobre o crime.

Em 15/04/2019, VICTOR HUGO SOUZA NUNES, vulgo XIXI, de 24 [vinte e quatro] anos de idade, prestou declarações no caderno informativo:

“Que o declarante esclarece que se encontra preso na cadeia pública de Barra do Garças; que inquirido sobre os fatos em comento nestes autos, mais especificamente sobre o teor das declarações da vítima ROMILDO LEITE MORENO, vulgo GAUCHINHO, onde o mesmo relata que o declarante estaria acompanhando a pessoa de CLEMER quando foi a vítima agredida a golpes de facão por CLEMER, responde que sabe do caso de ROMILDO, mas que não sabe dizer quem era a pessoa que estava agredindo ROMILDO, foi apenas uma coincidência estar passando no local naquele momento, pois esclarece que reside próximo ao local dos fatos; que nada sabe dizer sobre este fato e nega que estivesse acompanhando CLEMER naquela ocasião”.

Oferecida a denúncia em 16/05/2019, ela foi recebida em 07/08/2019.

Citado, CLEMER ofereceu resposta a acusação, assistido pela Defensoria Pública, em 30/09/2019.

Na instrução processual, o PM KAIME COSTA FONSECA disse que não se recordava na ocorrência e, mesmo após a leitura do boletim de ocorrência, afirmou não se recordar de nada,
“acho que colocaram meu nome na ocorrência, mas eu devo ter ido só de apoio, não me lembro não”
.

PETER PRADO PEREIRA, testemunha ocular, declarou:

“MP: Você conhece o CLEMER?

T: Sim, trabalhava de frente de casa.

MP: No Supermercado Ideal?

T: Sim.

MP: Teve um dia que teve um problema que teve ele, o VICTOR HUGO e o ROMILDO e você estava passando em frente a um bar?

T: Eu tava passando, só vi ele dando umas facãozada e saiu correndo pra cima.

MP: Quem deu as facãozadas?

T: O CLEMER.

MP: É esse rapaz que tá aí?

T: É [olha para o réu presente na audiência].

MP: Você conhecia o outro rapaz?

T: Não.

MP: Depois que ele deu os golpes de facão, o que ele fez?

T: Ele só deu as facãozada e saiu correndo.

MP: E a vítima?

T: Ficou caída lá, deitada.

MP: A vítima chegou a tirar a camiseta e você colocou na cabeça da vítima?

T: Sim.

MP: A facãozada foi na cabeça?

T: Eu acho que sim.

MP: Deu pra perceber quantos cortes eram?

T: Não deu pra ver, não.

MP: Você viu se esse rapaz estava lá perto, o VICTOR HUGO?

T: Só tava o CLEMER.

MP: Aqui nos autos tá que o CLEMER deu uma facãozada, essa vítima tentou correr e o VICTOR HUGO segurou ela, não deixou ela correr e o CLEMER deu mais três facãozadas.

T: Não,
ele deu uma facãozada, o rapaz caiu no chão, aí ele deu mais umas três facãozada e saiu correndo, foi embora, não vi ninguém segurando a vítima não.

MP: Sem mais.

DP: O senhor sabe se depois dessas facãozadas, a pessoa que deu, se quisesse ter dado mais, poderia ter dado?

T: Sim.

DP: O senhor já tinha visto essa vítima antes?

T: Não.

J: Quando o senhor viu essa pessoa caída, o senhor achou que ela estava morta?

T: Achei que sim, porque bateu a facãozada, deu mais três e saiu correndo.
”

A vítima não foi encontrada e o Ministério Público desistiu da oitiva dela na instrução processual [ID. 170258193].

FRANCIRLEY CARDOSO DOS SANTOS, arrolado pela defesa, nada soube esclarecer sobre o fato, limitando-se a dizer que presenciou CLEMER ser ameaçado por ROMILDO em ocasiões pretéritas.

Interrogado em juízo, o recorrente permaneceu em silêncio.

Apenas CLEMER foi pronunciado.

Ao contrário do que sustenta a combatente Defensoria Pública, a pronúncia não se sustenta unicamente em elementos colhidos na fase inquisitiva.

PETER, testemunha ocular do fato, foi bastante firme ao depor em juízo, descrevendo minuciosamente a cena que presenciou, quando o recorrente desferiu diversos golpes de facão contra a vítima, inclusive- atingindo-a na cabeça, e que, ao vê-la caída ao solo, teve a impressão de que estava morta.

No tocante à tese desclassificatória, ela igualmente não prospera.

Pelo conjunto probatório carreado, é possível verificar que CLEMER deixou de golpear ROMILDO porque supunha que ele já estava morto, o que se conclui não só da narrativa da testemunha PETER, mas também das próprias declarações do réu, prestadas na fase inquisitiva, quando disse que ficou sabendo por uma tia de ROMILDO que ele não havia morrido.

Pairam dúvidas acerca da real intenção do recorrente, não sendo possível concluir, com a certeza necessária para a desclassificação almejada, que ele voluntariamente desistiu de ceifar a vida da vítima ou se acreditava que já havia alcançado seu intento, empreendendo fuga em seguida.

Portanto, não há prova segura da alegada desistência voluntária, de modo que as versões antagônicas devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, detentor da competência constitucional para julgar os crimes contra a vida. Nesse sentido:

[...] 4. Em sentença de pronúncia, o acolhimento de tese de desistência voluntária somente é cabível se for evidente da prova dos autos. No caso concreto, ante o que foi analisado pelas instâncias ordinárias, não ficou demonstrada a ocorrência inconteste de desistência voluntária, motivo pelo qual deve ser observada a competência do Tribunal do Júri para análise da tese defensiva. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no AREsp n. 1.392.381/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019].

[...] V - Ademais,
não restando evidente a prática da desistência voluntária na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional a ele atribuída
. Habeas corpus não conhecido
[HC 362.295/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 1o/12/2016].

[...]
Afirmar se o agente teria ou não voluntariamente desistido da prática do crime de homicídio é questão que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal
. 3. Habeas corpus não conhecido
[HC 276.257/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/5/2014].

Desse modo, improcede a tese desclassificatória alardeada na peça recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de CLEMER VARJÃO SILVA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia, para que ele seja submetido a julgamento popular pelo crime de tentativa de homicídio [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP].

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023